Tribunal: CARF
Processo: 15540.720057/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720057/2017-45
ACÓRDÃO
1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA RMF. Se o contribuinte não
fornece as informações requeridas pela fiscalização tributária a respeito de
sua movimentação financeira, utilizando-se de quaisquer meios ilegítimos,
esta situação, por si só, já caracteriza a hipótese de exame indispensável,
conforme disposto no Decreto no 3.724/2001, conferindo ao titular da
unidade fiscal o poder de requisitar os extratos diretamente aos bancos.
Seria motivo suficiente a incoerência nos cruzamentos das informações
constantes nas obrigações instrumentais, somadas a ausência de resposta
do contribuinte sobre essas inconsistências e sobre o pedido de
apresentação de dados bancários.
Não merece ser reformada decisão embargada que deixa expresso que o
contribuinte não teve qualquer prejuízo no seu direito ao contraditório e
ampla defesa, muito menos houve qualquer dano ao seu sigilo bancário,
porquanto oportunizado vários momentos para justificar os depósitos
realizados em suas contas correntes, bem como não teve qualquer dado
divulgado fora dos autos. Não há nulidade no uso de Requisição de
Informação Financeira RMF se não há prejuízo a quem a declaração de
nulidade aproveitaria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos de declaração e a ele negar provimento, mantendo a decisão original na forma como
prolatada.

Fl. 6370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte acima identificada
contra o Acórdão no 1402-006.889, exarado em 29/04/2024 pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Entendeu o Despacho de Admissibilidade que existiria a alegada omissão em
relação à validade da emissão das RMF, eis que, no entendimento do Despacho de
Admissibilidade remanesceram sem resposta vários dos questionamentos sobre as possibilidades
de enquadramento da situação da contribuinte no Decreto no 3.724/2001.
Entendeu o Despacho que a validade do RMF foi frágil e baseou-se somente no fato
de que o contribuinte não forneceu os extratos após ter sido intimada para apresentá-los.
O acórdão embargado contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. Fraude, conluio e simulação demonstrados. É
pertinente a inclusão do sujeito passivo como parte da ação fiscal, na condição de
responsável tributário, quando a Autoridade Fiscal apresentar todos os argumentos de fato
e de direito que motivaram as suas conclusões.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de
rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
3
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o
condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para o contribuinte, que pode refutá-la
mediante oferta de provas hábeis e idôneas. SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto atribuir aos
administradores da empresa autuada responsabilidade solidária pelo crédito tributário
apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos lançamentos decorrentes
(CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em
decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos
jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO SISTEMÁTICA E REITERADA. CONDUTA INESCUSÁVEL. A
prática sistemática de omissão de receitas, incorrendo em erro particularmente inescusável,
traz à evidência o objetivo de ocultar da fiscalização o conhecimento do fato gerador da
obrigação tributária, justificando a aplicação da multa de ofício duplicada. A ocorrência de
atos omissivos ou comissivos traduzem-se na hipótese da dissimulação da substância das
evidências reportadas na contabilidade da entidade e no conteúdo de seus deveres
instrumentais, gerando o ocultamento do fato gerador da obrigação tributária e a distorção
da apuração das bases imponíveis e dos créditos tributários devidos no período-base.
Recurso Voluntário a que se nega provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, i) por
unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos recursos voluntários de sujeito
passivo e solidários, para, i.i) não acatar as preliminares suscitadas; i.ii) afastar a
pretendida nulidade da ação fiscal; i.iii) ) manter a responsabilidade solidária das pessoas
físicas arroladas na ação fiscal, fundada no artigo 135, III, do CTN; ii) por maioria de votos,
manter multa qualificada, reduzindo, ex officio, seu percentual de 150% para 100%, em face
da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996,
vencidos nesta matéria os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça que afastavam a qualificação.
Em 04/06/2024, a embargante foi cientificada do acórdão acima referido, e em
07/06/2024, apresentou tempestivamente os presentes embargos. Os mesmos embargos foram
juntados outras duas vezes ao processo, sempre com a qualificação da contribuinte autuada
(pessoa jurídica), e apenas dela, como embargante.
O presente processo cuida de litígio sobre lançamento de ofício para exigências de
IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) relativas ao ano-calendário de 2012, no valor total de
R$ 4.714.371,28 (quatro milhões, setecentos e quatorze mil, trezentos e setenta e um reais e vinte
e oito centavos), composto de principal, multa de ofício de 150% e juros de mora.
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
4
A Fiscalização apurou omissão de receita por presunção legal em face de depósito
bancário de origem não comprovada. Foi aplicada a multa qualificada de 150% sobre os tributos
autuados, e ainda imputada responsabilidade solidária às sócias-administradoras da pessoa
jurídica (Andreia de Freitas Brito; Glaucia de Freitas Fortuna; e Marcia Maria de Freitas Ribeiro).
As exigências fiscais e os vínculos de responsabilidade tributária foram mantidos
tanto na decisão de primeira instância administrativa, quanto na decisão de segunda instância
(acórdão ora embargado). E nos embargos de declaração sob exame a contribuinte alega que a
decisão de segunda instância incorreu em vícios de omissão.
Para caracterizar os vícios alegados, a contribuinte apresenta os seguintes
argumentos:
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi recebido pela
embargante em 18/11/2014 com prazo de 20 dias corridos para apresentar "
1. Relação de todas as instituições financeiras, no Brasil e no Exterior, em que manteve
contascorrentes, contas de depósito, aplicações e/ou investimentos, inclusive caderneta de
poupança, identificando a agência e o n° da conta;
2. Extratos bancários, relativos ao período a seguir indicado, em papel e em meio digital de
todas as contas-correntes, as aplicações financeiras no Brasil e no exterior;
3. Cópias autenticadas ou originais, acompanhados de cópias que serão autenticadas no
ato da entrega, dos contratos de locação dos imóveis onde funcionam a matriz e todas as
filiais. No caso de imóvel próprio, apresentar escritura de propriedade devidamente
registrada no órgão competente”: (fl. 357/359) Em 08/12/2014, ou seja, tempestivamente,
a embargante apresentou as exigências 1 e 3 e requereu prazo apenas para apresentar os
extratos já que havia pedido cópia às instituições bancárias. (fl. 361/416). Em 15/12/2014,
ou seja, menos de 30 (trinta) dias do início da fiscalização em atitude de discutível boa-fé, a
autoridade fiscal protocolou com seu superior o pedido de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), junto aos Bancos Bradesco, Santander e ltaú, deixando
nítido que, em futuro próximo, sua intenção seria acusar a embargante de negativa de
apresentação dos extratos bancários. (fl. 4137/4216 - Bradesco e Santander e fl. 5741/5742
- ltaú). Em 22 de dezembro de 2014, acreditando apenas nas informações da autoridade
fiscal, seu chefe, Fernando José da Rocha Velho, autorizou a Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF) n° 07.1.02.00-2014-00084-O (fl. 4142/4144),
conforme colacionado abaixo:
(...)
Pelo que se vislumbra abaixo, a autoridade fiscal, apesar de não ter passado sequer 30
(trinta) dias do INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL, afirmou, faltando com a verdade, que a
embargante "deixou de atender a sucessivas intimações endereçadas ao contribuinte".
Afirmar que a embargante deixou de atender à sucessivas intimações é, no mínimo,
deslealdade processual e infringe o art. 37 da CF/88. Este ilegítimo argumento serviu para
justificar a irregular requisição dos extratos por meio do RMF tendo sanha arrecadatória
cegado a autoridade fiscal e empurrando este colegiado ao abismo do engano.
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
5
(...)
Durante o procedimento fiscalizatório, a embargante apresentou e-mails comprovando que,
apesar de solicitar rotineiramente às instituições financeiras o envio dos extratos, a
intimação foi atendida a posteriori ao prazo concedido pela autoridade fiscal, mas não da
forma dolosa como tenta impor a autoridade fiscal. Importante consignar que a demora e,
não negativa para apresentação dos extratos bancários se deu, exclusivamente, por conta
do tardio envio por parte das instituições financeiras. Mas não é só! DA DIPJ, DA DACON e
DO SPED/ECD Para justificar seu pedido, enfatizou ainda, faltando com a verdade
novamente, que a embargante havia declarado: (i) DIPJ com receita "zerada"; (ii) No
SPED/ECD declarou R$ 7.818,04 e (iii) DACON com receita bruta de R$ 116.411.402,36. (fl
4140). Vejamos:
(...)
O QUE NÃO É VERDADE!!!! A segunda omissão deste colegiado foi omitir ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se acerca dos valores declarados pela embargante em suas obrigações
acessórias. Por estar cabalmente demonstrado no processo de fiscalização, os argumentos
trazidos pela autoridade fiscal que embasaram tanto o deferimento pelo RMF quanto a
manutenção dos sócios como responsável tributários, não merecem prosperar por não
espelharem a verdade dos fatos. O documento juntado pela autoridade fiscal (f15991)
informa, de forma clara e incontroversa, que a embargante apresentou DACON com receita
bruta no valor de R$ 182.246.995,68 e não R$ 116.411.402,36 como informou no
requerimento de Requisição de Movimentação Financeira (RMF). [...] Já no SPED/ECD, sem
qualquer cuidado, a autoridade fiscal levou este colegiado ao engano, novamente.
A autoridade fiscal informa que a embargante declarou ínfimos R$ 7.818,04 como receita
bruta. REPITA-SE: Não é verdade! A embargante informou em seu SPED/ECD a receita bruta
de R$ 182.019.826,39. [...] SEM QUALQUER CUIDADO, A AUTORIDADE FISCAL APRESENTOU
O RESULTADO NO EXERCÍCIO NEGATIVO - E NÃO A RECEITA DECLARADA PELA
EMBARGANTE! A embargante declarou em seu SPED/ECD o valor de receita bruta de R$
182.019.826,39 e não R$ 7.818,04 como a autoridade fiscal relatou. Portanto, foi omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. E a falta de cuidado continuou ... Já na
DIPJ, embora a embargante tenha declarado sua receita bruta de R$ 182.019.826,39, a
autoridade fiscal informou que estava "zerada". Beira ao absurdo tal afirmação já que a
própria autoridade fiscal juntou ao dossiê do procedimento de fiscalização o espelho e
recibo da DIPJ apresentada pela embargante. (fl.6005 e seguintes). Declarada em
12/11/2014, ou seja, antes do Início do Procedimento Fiscal. (fl. 6005), em sua DIPJ consta a
receita de R$ 182.019.826,39. [...] REPITA-SE: A embargante apresentou sua DIPJ em
12/11/2014 e o início da fiscalização se deu 18/11/2014. Pergunta-se: (i) autoridade não
viu? (ii) autoridade viu e ignorou? (iii) autoridade viu e agiu com intenção de atribuir crime
aos sócios? O erro grosseiro da autoridade fiscal é injustificável já que o representante da
embargante informou, por escrito, sobre a existência da DIPJ e dos valores nela declarados,
conforme fl 1027/1049 do dossiê. Diante de todo o exposto, necessário se faz este colegiado
manifestar-se sobre as omissões apontadas nos tópicos anteriores, já que os documentos
foram acostados ao dossiê pela própria autoridade fiscal, afastar a solidariedade dos sócios,
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
6
bem como, afastar atitude considerada dolosa já que as obrigações acessórias foram
apresentadas com informações verdadeiras.
DA COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS Diante da injustificável atitude beligerante da
autoridade fiscal para com a recorrente, nota-se que todo procedimento de fiscalização
encontra-se eivado por vícios insanáveis motivado pela sanha arrecadatória que não
permitiu enxergar até mesmo as notas fiscais, comprovando os créditos e apresentadas no
seu curso.
A autoridade fiscal afirma que a embargante deixou de comprovar a origem dos recursos,
segundo a planilha abaixo: [...] Apesar do auto de infração dizer que a fiscalização correu de
forma zelosa, podese perceber que não representa a verdade. No quadro acima, que serviu
de base para a autuação, a autoridade fiscal
DESCONSIDERA
AS
TRANSFERÊNCIAS
REALIZADAS
ENTRE
CONTAS
DA
MESMA
TITULARIDADE. CONCLUSÃO Por tudo, com todo respeito, conclui-se que foi omitido ponto
sobre com qual deveria pronunciar-se a turma quando a mesma deixa de manifestar sobre
o robusto material comprobatório de ausência de dolo dos sócios.
A Recorrente alega que existe omissão relacionada ao exame das circunstâncias em
que foram emitidas as RMF (Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira) para
obtenção dos extratos bancários junto às instituições financeiras.
Relatou o Despacho de Admissibilidade que o Relatório Fiscal não traz informações
sobre a emissão das RMF. O Termo de Constatação e Intimação emitido em 12/12/2014 (fls.
417/419), por sua vez, noticia que o Termo de Início de Fiscalização foi entregue à contribuinte em
18/11/2014; que em 08/12/2014 a Recorrente apresentou parte da documentação até então
solicitada, mas não apresentou os extratos bancários; que houve uma prorrogação de prazo para
12/12/2014, e a contribuinte não apresentou os extratos até esse dia; e que “assim sendo, uma
vez que o contribuinte não atendeu à intimação, conforme disposto no artigo 3°, Inciso VII, do
Decreto n° 3.724/200, os extratos bancários serão solicitados, diretamente, às instituições
financeiras”.
Afirma o Despacho de Admissibilidade que o Recurso Voluntário da contribuinte
trouxe um tópico específico, intitulado “3.1) DA FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE
INDISPENSABILIDADE”, no qual ela procura demonstrar que a obtenção dos extratos bancários
mediante emissão de RMF, na forma em que se deu no presente processo, está maculada por vício
de nulidade.
A Recorrente alegou que a Receita Federal não poderia examinar informações
bancárias obtidas diretamente das instituições financeiras pelo simples fato de ela não ter
atendido à intimação para apresentar os extratos; que isso faz letra morta do regulamento trazido
pelo Decreto no 3.724/2001; que deve haver outra motivação enquadrada no artigo 3o do Decreto
no 3.724/2001 para a solicitação de extratos bancários; que se houve infração ao artigo 33, da Lei
no 9.430/1996, sobretudo ao inciso I, não foram adotados os procedimentos cabíveis que fariam
configurar a hipótese de embaraço à fiscalização e, também, à imposição de regime especial de
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
7
fiscalização; que o embaraço à fiscalização pressupõe que se lavre auto de embaraço, o que não
foi realizado; que não houve sanção pecuniária em decorrência da ausência de pleno atendimento
à intimação, e nem agravamento da multa de ofício, o que também demonstraria a impropriedade
de se equiparar o caso ao embaraço; e que o Embaraço, tal qual definido no artigo 33, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, (e, também, no artigo 919, do Decreto no 3.000, de 1999) refere-se aos casos
de resistência e desobediência definidos nos artigos 329 e 330 do Código Penal, o que não se
observou na espécie.
Reconheceu a Embargante que o acórdão embargado, ao tratar das preliminares de
nulidade, registrou que foram preenchidos “os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, bem como as exigências previstas no art. 142 do CTN”, e ao iniciar o exame de
mérito, refutou o “entendimento de que a quebra do sigilo bancário somente pode ser efetuada
com autorização do Poder Judiciário”.
Relatou também a Embargante que o acórdão embargado destacou que “o STF, em
24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que reconheceu a constitucionalidade da Lei
Complementar no 105/2001, a qual permitiu a transferência dos dados protegidos pelo sigilo
bancário diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil”, e concluiu que “logo, agiu
corretamente a fiscalização ao solicitar as informações bancárias às respectivas instituições”.
Diante desse contexto, entendeu o Despacho de Admissibilidade que o acórdão
embargado, ao concluir pela validade das RMF, realmente deixou de analisar alguns aspectos
abordados pela contribuinte em seu recurso voluntário, o que justificaria a ocorrência da omissão
alegada pela embargante.
Todavia, observou o Despacho de Admissibilidade que mais à frente, já tratando da
própria forma de apuração de omissão de receita com base na presunção legal do art. 42 da Lei
9.430/1996, o acórdão embargado abordou os termos do relatório circunstanciado da solicitação
de emissão das respectivas RMF, para fins de destacar:
[...] que ocorrera no presente caso sucessiva falta de atendimento das intimações
endereçadas ao contribuinte, baseado em justificativa não satisfativa para a negativa de
apresentação dos extratos bancários, constituiu-se em elemento acessório e suplementar
para impulsionar a demanda da movimentação financeira de titularidade do contribuinte,
atendendo regularmente as exigências normativas de regência dada a obstrução da
continuidade da ação fiscal, fato este equiparável à prática de embaraço à fiscalização na
forma expressa no parágrafo único do art. 919 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999, tendo a fiscalização apontado, dentre
outros aspectos
que:
1) A Recorrente apresentou no ano calendário de 2012 movimentação financeira
de R$ 305.362.055,68;
2) Mesmo com referida movimentação financeira de R$ 305.362.055,68, a DIPJ
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
8
sobre referido ano calendário de 2012 foi entregue com receita bruta “zerada”;
3) No SPED/ECD declarou apenas R$ 7.818,04;
4) Na DACON declarou como receita bruta o valor de R$ 116.411.402,36; 5) Não forneceu
informações sobre a movimentação financeira mesmo após ter sido devidamente intimada.
(g.n.)
Mas mesmo diante desses comentários entendeu o Despacho de Admissibilidade
que ainda existiria a alegada omissão em relação à validade da emissão das RMF, eis que, no
entendimento do Despacho de Admissibilidade, remanesceram sem resposta vários dos
questionamentos sobre as possibilidades de enquadramento da situação da contribuinte no
Decreto no 3.724/2001.
Entendeu o Despacho que a validade das RMF continuou focada no fato de que a
contribuinte não forneceu os extratos após ter sido intimada para apresentá-los. Veja a análise do
Despacho de Admissibilidade:
Não fosse o problema da omissão, vislumbro também certa contradição e/ou obscuridade
na decisão embargada em relação a esse mesmo ponto, eis que o relatório por ela
apresentado não corrobora nem a informação sobre a “sucessiva falta de atendimento das
intimações” para apresentação de extratos bancários, e nem as grandes discrepâncias de
valores apontadas acima.
Chama a atenção o fato de que toda essa situação, envolvendo uma movimentação
financeira de mais de 300 milhões de reais, com DIPJ zerada e receitas declaradas no
SPED/ECD no valor de R$ 7.818,04, tenha resultado em uma autuação fiscal cujo valor total
não chegou a 5 milhões de reais (incluindo-se aí as rubricas principais de 4 tributos, a multa
de oficio de 150%, e os juros de mora), conforme consta do relatório do acórdão
embargado.
Nesse sentido, conforme os Autos de Infração e o Relatório Fiscal que os acompanha, vale
observar que os tributos foram apurados a partir da constatação de omissão de receita nos
meses de janeiro, julho, outubro e novembro de 2012, nos valores de R$ 1.840.778,88, R$
73.853,50, R$ 1.174.634,02 e R$ 615.691,94 (respectivamente), sendo que nos outros meses
a receita de vendas registrada pela contribuinte superou os valores apurados pela
Fiscalização a partir dos créditos/depósitos bancários.
Além disso, o mesmo relatório do acórdão embargado, embora não tenha dado detalhes
sobre a data da emissão das RMF, não corrobora essa informação sobre a “sucessiva falta
de atendimento das intimações” para apresentação de extratos bancários. Ao contrário
disso, o que ele indica é certa proximidade temporal entre a emissão das RMF e o Termo de
Início de Fiscalização:
A autoridade fiscal sintetiza que a ação fiscal pautou-se nas determinações expressas no
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.1.02.00-2014-00504 [...]. Com isso, a
fiscalização efetuou a lavratura do Termo de Início, datado de 17/11/2014, cientificando-se
pessoalmente uma das representantes legais da pessoa jurídica em 18/11/2014 (fls.
357/359).
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
9
A fiscalização relatou que requisitou a condução de acervo documental e informações
necessárias para a apreciação destinada ao atendimento do escopo da fiscalização,
incluindo-se os dados bancários e relação de extratos com a movimentação financeira de
contas de titularidade da pessoa jurídica e o contribuinte não apresentou os extratos
bancários de contas em nome da pessoa jurídica. Neste contexto, ante os indícios de
divergência nas obrigações instrumentais, incluindo-se o conteúdo da Escrituração Contábil
Digital - ECD, o Auditor Fiscal solicitou emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), [...] (g.n.)
Proximidade temporal que é confirmada pelo Termo de Constatação e Intimação emitido
em 12/12/2014 (fls. 417/419), o qual noticia que o Termo de Início de Fiscalização foi
entregue à contribuinte em 18/11/2014, e que em 12/12/2014 os extratos bancários já
estavam sendo solicitados às instituições, eis que a contribuinte não os havia apresentado
em atendimento ao Termo de Início.
Essas contradições/obscuridades entre o relatório e as observações contidas no voto que
orientou o acórdão embargado também precisam ser saneadas.
A contribuinte ainda alega que teria havido omissão em relação ao exame da base de
cálculo, eis que a autoridade fiscal desconsiderou transferências entre contas de mesma
titularidade. Para comprovar essa alegação, a contribuinte apresenta uma tabela indicando
seis operações que supostamente teriam sido incluídas indevidamente na base de cálculo.
A tabela apresentada, por si só, não comprova que houve algum erro na apuração da base
de cálculo. Mas o principal aspecto a ser destacado é que a contribuinte não trouxe essa
alegação em seu recurso voluntário, não havendo, portanto, como identificar nenhuma
omissão da decisão de segunda instância a esse respeito.
De qualquer forma, os problemas apontados em relação à apreciação das questões sobre a
validade de emissão das RMF precisam ser solucionados.
Diante do exposto, o Despacho Decisório acolheu os Embargos de Declaração
opostos pela embargante.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Os Embargos Declaratórios são tempestivos, merecem ser conhecidos, mas, no
mérito, não merecem ser acolhidos, ante a inexistência que qualquer omissão ou contradição na
fundamentação do v. Acórdão embargado.
O presente processo cuida de litígio sobre lançamento de ofício para exigências de
IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) relativas ao ano-calendário de 2012, no valor total de
R$ 4.714.371,28 (quatro milhões, setecentos e quatorze mil, trezentos e setenta e um reais e vinte
e oito centavos), composto de principal, multa de ofício de 150% e juros de mora.
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
10
A Fiscalização apurou omissão de receita por presunção legal em face de depósito
bancário de origem não comprovada. Foi aplicada a multa qualificada de 150% sobre os tributos
autuados, e ainda imputada responsabilidade solidária às sócias-administradoras da pessoa
jurídica (Andreia de Freitas Brito; Glaucia de Freitas Fortuna; e Marcia Maria de Freitas Ribeiro).
As exigências fiscais e os vínculos de responsabilidade tributária foram mantidos
tanto na decisão de primeira instância administrativa, quanto na decisão de segunda instância
(acórdão ora embargado). E nos embargos de declaração sob exame, a contribuinte alega que a
decisão de segunda instância incorreu em vícios de omissão.
A Recorrente alega que existe omissão relacionada ao exame das circunstâncias em
que foram emitidas a RMF (Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira) para
obtenção dos extratos bancários junto às instituições financeiras.
Apontou o Despacho de Admissibilidade que o Relatório Fiscal não traz informações
sobre a emissão das RMF e que o Termo de Constatação e Intimação emitido em 12/12/2014 (fls.
417/419), por sua vez, noticia que o Termo de Início de Fiscalização foi entregue à contribuinte em
18/11/2014; que em 08/12/2014 a Recorrente apresentou parte da documentação até então
solicitada, mas não apresentou os extratos bancários; que houve uma prorrogação de prazo para
12/12/2014, e a contribuinte não apresentou os extratos até esse dia; e que “assim sendo, uma
vez que o contribuinte não atendeu à intimação, conforme disposto no artigo 3°, Inciso VII, do
Decreto n° 3.724/200, os extratos bancários serão solicitados, diretamente, às instituições
financeiras”.
Afirma o Despacho de Admissibilidade que o Recurso Voluntário da contribuinte
trouxe um tópico específico, intitulado “3.1) DA FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE
INDISPENSABILIDADE”, no qual ela procura demonstrar que a obtenção dos extratos bancários
mediante emissão de RMF, na forma em que se deu no presente processo, está maculada por vício
de nulidade.
A Recorrente alegou que a Receita Federal não poderia examinar informações
bancárias obtidas diretamente das instituições financeiras pelo simples fato de ela não ter
atendido à intimação para apresentar os extratos; que isso faz letra morta do regulamento trazido
pelo Decreto no 3.724/2001; que deve haver outra motivação enquadrada no artigo 3o do Decreto
no 3.724/2001 para a solicitação de extratos bancários; que se houve infração ao artigo 33, da Lei
no 9.430/1996, sobretudo ao inciso I, não foram adotados os procedimentos cabíveis que fariam
configurar a hipótese de embaraço à fiscalização e, também, à imposição de regime especial de
fiscalização; que o embaraço à fiscalização pressupõe que se lavre auto de embaraço, o que não
foi realizado; que não houve sanção pecuniária em decorrência da ausência de pleno atendimento
à intimação, e nem agravamento da multa de ofício, o que também demonstraria a impropriedade
de se equiparar o caso ao embaraço; e que o Embaraço, tal qual definido no artigo 33, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, (e, também, no artigo 919, do Decreto no 3.000, de 1999) refere-se aos casos
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
11
de resistência e desobediência definidos nos artigos 329 e 330 do Código Penal, o que não se
observou na espécie.
Reconheceu a Embargante que o acórdão embargado, ao tratar das preliminares de
nulidade, registrou que foram preenchidos “os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, bem como as exigências previstas no art. 142 do CTN”, e ao iniciar o exame de
mérito, refutou o “entendimento de que a quebra do sigilo bancário somente pode ser efetuada
com autorização do Poder Judiciário”.
Relatou também a Embargante que o acórdão embargado destacou que “o STF, em
24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que reconheceu a constitucionalidade da Lei
Complementar no 105/2001, a qual permitiu a transferência dos dados protegidos pelo sigilo
bancário diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil”, e concluiu que “logo, agiu
corretamente a fiscalização ao solicitar as informações bancárias às respectivas instituições”.
Diante desse contexto, entendeu o Despacho de Admissibilidade que o acórdão
embargado, ao concluir pela validade das RMF, realmente deixou de analisar alguns aspectos
abordados pela contribuinte em seu recurso voluntário, o que justificaria a ocorrência da omissão
alegada pela embargante.
Todavia, observou o Despacho de Admissibilidade que mais à frente, já tratando da
própria forma de apuração de omissão de receita com base na presunção legal do art. 42 da Lei
9.430/1996, o acórdão embargado abordou os termos do relatório circunstanciado da solicitação
de emissão das respectivas RMF, para fins de destacar:
[...] que ocorrera no presente caso sucessiva falta de atendimento das intimações
endereçadas ao contribuinte, baseado em justificativa não satisfativa para a negativa de
apresentação dos extratos bancários, constituiu-se em elemento acessório e suplementar
para impulsionar a demanda da movimentação financeira de titularidade do contribuinte,
atendendo regularmente as exigências normativas de regência dada a obstrução da
continuidade da ação fiscal, fato este equiparável à prática de embaraço à fiscalização na
forma expressa no parágrafo único do art. 919 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999, tendo a fiscalização apontado, dentre
outros aspectos
que:
1) A Recorrente apresentou no ano calendário de 2012 movimentação financeira
de R$ 305.362.055,68;
2) Mesmo com referida movimentação financeira de R$ 305.362.055,68, a DIPJ sobre
referido ano calendário de 2012 foi entregue com receita bruta “zerada”;
3) No SPED/ECD declarou apenas R$ 7.818,04;
4) Na DACON declarou como receita bruta o valor de R$ 116.411.402,36; 5) Não forneceu
informações sobre a movimentação financeira mesmo após ter sido devidamente intimada.
(g.n.)
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
12
Mas mesmo diante desses comentários entendeu o Despacho de Admissibilidade
que ainda existiria a alegada omissão em relação à validade da emissão das RMF, eis que, no
entendimento do Despacho de Admissibilidade remanesceram sem resposta vários dos
questionamentos sobre as possibilidades de enquadramento da situação da contribuinte no
Decreto no 3.724/2001.
Entendeu o Despacho que a validade das RMF continuou focada no fato de que a
contribuinte não forneceu os extratos após ter sido intimada para apresentá-los. Veja a análise do
Despacho de Admissibilidade:
Não fosse o problema da omissão, vislumbro também certa contradição e/ou obscuridade
na decisão embargada em relação a esse mesmo ponto, eis que o relatório por ela
apresentado não corrobora nem a informação sobre a “sucessiva falta de atendimento das
intimações” para apresentação de extratos bancários, e nem as grandes discrepâncias de
valores apontadas acima.
Chama a atenção o fato de que toda essa situação, envolvendo uma movimentação
financeira de mais de 300 milhões de reais, com DIPJ zerada e receitas declaradas no
SPED/ECD no valor de R$ 7.818,04, tenha resultado em uma autuação fiscal cujo valor total
não chegou a 5 milhões de reais (incluindo-se aí as rubricas principais de 4 tributos, a multa
de oficio de 150%, e os juros de mora), conforme consta do relatório do acórdão
embargado.
Nesse sentido, conforme os Autos de Infração e o Relatório Fiscal que os acompanha, vale
observar que os tributos foram apurados a partir da constatação de omissão de receita nos
meses de janeiro, julho, outubro e novembro de 2012, nos valores de R$ 1.840.778,88, R$
73.853,50, R$ 1.174.634,02 e R$ 615.691,94 (respectivamente), sendo que nos outros meses
a receita de vendas registrada pela contribuinte superou os valores apurados pela
Fiscalização a partir dos créditos/depósitos bancários.
Além disso, o mesmo relatório do acórdão embargado, embora não tenha dado detalhes
sobre a data da emissão das RMF, não corrobora essa informação sobre a “sucessiva falta
de atendimento das intimações” para apresentação de extratos bancários. Ao contrário
disso, o que ele indica é certa proximidade temporal entre a emissão das RMF e o Termo
de Início de Fiscalização:
“A autoridade fiscal sintetiza que a ação fiscal pautou-se nas determinações expressas no
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.1.02.00-2014-00504 [...].
Com isso, a fiscalização efetuou a lavratura do Termo de Início, datado de 17/11/2014,
cientificando-se pessoalmente uma das representantes legais da pessoa jurídica em
18/11/2014 (fls. 357/359).
A fiscalização relatou que requisitou a condução de acervo documental e informações
necessárias para a apreciação destinada ao atendimento do escopo da fiscalização,
incluindo-se os dados bancários e relação de extratos com a movimentação financeira de
contas de titularidade da pessoa jurídica e o contribuinte não apresentou os extratos
bancários de contas em nome da pessoa jurídica. Neste contexto, ante os indícios de
divergência nas obrigações instrumentais, incluindo-se o conteúdo da Escrituração Contábil
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
13
Digital - ECD, o Auditor Fiscal solicitou emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), [...] (g.n.)
Proximidade temporal que é confirmada pelo Termo de Constatação e Intimação emitido
em 12/12/2014 (fls. 417/419), o qual noticia que o Termo de Início de Fiscalização foi
entregue à contribuinte em 18/11/2014, e que em 12/12/2014 os extratos bancários já
estavam sendo solicitados às instituições, eis que a contribuinte não os havia apresentado
em atendimento ao Termo de Início.
Essas contradições/obscuridades entre o relatório e as observações contidas no voto que
orientou o acórdão embargado também precisam ser saneadas.
A contribuinte ainda alega que teria havido omissão em relação ao exame da base de
cálculo, eis que a autoridade fiscal desconsiderou transferências entre contas de mesma
titularidade. Para comprovar essa alegação, a contribuinte apresenta uma tabela indicando
seis operações que supostamente teriam sido incluídas indevidamente na base de cálculo.
A tabela apresentada, por si só, não comprova que houve algum erro na apuração da base
de cálculo. Mas o principal aspecto a ser destacado é que a contribuinte não trouxe essa
alegação em seu recurso voluntário, não havendo, portanto, como identificar nenhuma
omissão da decisão de segunda instância a esse respeito.
De qualquer forma, os problemas apontados em relação à apreciação das questões sobre
a validade de emissão das RMF precisam ser solucionados.
Conforme é conhecimento, os embargos de declaração contra os acórdãos
proferidos pelos colegiados do CARF somente são cabíveis quando estes contiverem obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma, nos termos do artigo 116 do atual RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a Turma.
A justificativa dos Embargos seria a suposta omissão quanto a suposta nulidade da
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF).
Com todo respeito, não concordo com os Embargos Declaratórios e nem com o
Despacho de Admissibilidade.
Restou claro na decisão embargada que o contribuinte deu causa à Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF).
Ora, consta no relatório do acordão embargado as seguintes informações:
A autoridade fiscal sintetiza que a ação fiscal pautou-se nas determinações expressas no
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.1.02.00-2014-00504, para fins de
averiguação de indícios de omissão de receita decorrente do exercício de sua atividade
empresarial e, consequentemente, a confissão de débitos em valores inferiores ao
Fl. 6382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
14
efetivamente devidos. Com isso, a fiscalização efetuou a lavratura do Termo de Início,
datado de 17/11/2014, cientificando-se pessoalmente uma das representantes legais da
pessoa jurídica em 18/11/2014 (fls. 357/359).
A fiscalização relatou que requisitou a condução de acervo documental e informações
necessárias para a apreciação destinada ao atendimento do escopo da fiscalização,
incluindo-se os dados bancários e relação de extratos com a movimentação financeira de
contas de titularidade da pessoa jurídica e o contribuinte não apresentou os extratos
bancários de contas em nome da pessoa jurídica.
Neste contexto, ante os indícios de divergência nas obrigações instrumentais, incluindo-se
o conteúdo da Escrituração Contábil Digital - ECD, o Auditor Fiscal solicitou emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), com fundamento no
art. 6o da Lei no 105/2001, inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 e inciso I do art.
33 da Lei no 9.430/96 (fls. 4.137/4.141), bem assim amparado na ordem determinada no
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.1.02.00-2014-00504, bem como intimou o
contribuinte para requisição de esclarecimentos concernentes à ausência de registros de
fatos contábeis no Livro Diário da pessoa jurídica, tendo em vista a detecção de
incompatibilidades com as informações veiculadas na DACON e na DIPJ do período
fiscalizado.
Ou seja, já no relatório constou a informação de que a fiscalização iniciou os
trabalhos em 17/11/2014 para fins de averiguação de indícios de omissão de receita decorrente
do exercício de sua atividade empresarial por motivo de confissão de débitos em valores inferiores
ao efetivamente devidos.
Também consta no relatório que a fiscalização relatou que requisitou a condução
de acervo documental e informações necessárias para a apreciação destinada ao atendimento do
escopo da fiscalização, incluindo-se os dados bancários e relação de extratos com a movimentação
financeira de contas de titularidade da pessoa jurídica e o contribuinte não apresentou os extratos
bancários de contas em nome da pessoa jurídica.
Ante os indícios de divergência nas obrigações instrumentais, incluindo-se o
conteúdo da Escrituração Contábil Digital - ECD, o Auditor Fiscal solicitou emissão de Requisição
de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), com fundamento no art. 6o da Lei no
105/2001, inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 e inciso I do art. 33 da Lei no 9.430/96
(fls. 4.137/4.141), bem assim amparado na ordem determinada no Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) no 07.1.02.00-2014-00504, bem como intimou o contribuinte para requisição de
esclarecimentos concernentes à ausência de registros de fatos contábeis.
Ou seja, o contribuinte não atendeu às exigências da fiscalização.
Note-se que consta no relatório do acórdão embargado que a fiscalização intimou
o contribuinte para requisição de esclarecimentos concernentes à ausência de registros de fatos
contábeis no Livro Diário da pessoa jurídica, tendo em vista a detecção de incompatibilidades com
as informações veiculadas na DACON e na DIPJ do período fiscalizado.
Fl. 6383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
15
Por sua vez, além de manter essas mesmas constatações, o acordão embargado
ressaltou que no caso, “a acusação fiscal comprovou de forma suficiente a ação dolosa das sócias
no sentido de suprimir tributos por meio de declarações ao Fisco em MUITO diferente das
movimentações bancárias”.
Na sequência, a decisão embargada ressalta:
(...)
Ademais, a empresa fiscalizada declarou à Receita Federal valores ínfimos de sua receita
total e não ofereceram à tributação as receitas apuradas detalhadamente pela
Fiscalização, decorrentes de omissão proveniente da não comprovação da origem dos
depósitos apurados em suas contas bancárias.
De fato, no caso, a negativa de comprovação do montante de depósitos ou créditos em
contas de titularidade da empresa de origem não comprovada foram confrontados com
as receitas lançadas na ECD antes da tipificação da omissão de receitas designativas dos
valores excedentes àqueles reconhecidos contabilmente.
E mais, com relação especificamente ao RMF consta o seguinte trecho na decisão
embargada:
Ora, conforme termos do relatório circunstanciado da solicitação de emissão dos
respectivos RMF (§§ 5o e 6o do art.4o do Decreto no 3.724/2001) - fls. 4.137/4.141 – fora
demonstrado que a motivação determinante da demanda encontra respaldo em indícios
de divergências e omissões no cumprimento de obrigações acessórias da empresa e,
cumulativamente, na sua própria escrituração contábil, sendo que ocorrera no presente
caso sucessiva falta de atendimento das intimações endereçadas ao contribuinte,
baseado em justificativa não satisfativa para a negativa de apresentação dos extratos
bancários , constituiu-se em elemento acessório e suplementar para impulsionar a
demanda da movimentação financeira de titularidade do contribuinte, atendendo
regularmente as exigências normativas de regência dada a obstrução da continuidade da
ação fiscal, fato este equiparável à prática de embaraço à fiscalização na forma expressa
no parágrafo único do art. 919 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, tendo a fiscalização apontado, dentre outros aspectos
que:
1) A Recorrente apresentou no ano calendário de 2012 movimentação financeira de R$
305.362.055,68;
2) Mesmo com referida movimentação financeira de R$ 305.362.055,68, a DIPJ sobre
referido ano calendário de 2012 foi entregue com receita bruta “zerada”;
3) No SPED/ECD declarou apenas R$ 7.818,04;
4) Na DACON declarou como receita bruta o valor de R$ 116.411.402,36;
5) Não forneceu informações sobre a movimentação financeira mesmo após ter sido
devidamente intimada.
Destarte, entendo que deve ser aplicado no presente caso a Súmula no 26 do CARF abaixo
transcrita:
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
16
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A Recorrente afirma que vários dos créditos considerados deveriam ser excluídos por se
tratar de créditos feitos pelo próprio contribuinte ou pela instituição bancária em função de
desconto de títulos, sendo, dessa forma, computados em duplicidade na apuração da
receita bruta e, por consequência, no cálculo dos tributos lançados.
Por outro lado, não procede à alegação da Recorrente no sentido de que a fiscalização
limitou-se a usar os créditos na movimentação bancária da empresa e não considerou
os pagamentos efetuados a fornecedores, funcionários e outras despesas. De fato, todas a
conciliações foram realizadas.
Ou seja, a decisão justificou a existência, data venia, evidente da necessidade da
RMF na medida que fora demonstrado que a motivação determinante da demanda encontra
respaldo em indícios de divergências e omissões no cumprimento de obrigações acessórias da
empresa e, cumulativamente, na sua própria escrituração contábil, sendo que ocorrera no
presente caso sucessiva falta de atendimento das intimações endereçadas ao contribuinte,
baseado em justificativa não satisfativa para a negativa de apresentação dos extratos bancários,
constituiu-se em elemento acessório e suplementar para impulsionar a demanda da
movimentação financeira de titularidade do contribuinte, atendendo regularmente as exigências
normativas de regência dada a obstrução da continuidade da ação fiscal, fato este equiparável à
prática de embaraço à fiscalização na forma expressa no parágrafo único do art. 919 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
Ademais, tendo a fiscalização apontado, dentre outros aspectos que a Recorrente
mesmo com referida movimentação financeira de R$ 305.362.055,68 entregou DIPJ sobre
referido ano calendário de 2012 com receita bruta “zerada”.
E mais, a fiscalização apontou, dentre outros aspectos, que a Recorrente mesmo
com referida movimentação financeira de R$ 305.362.055,68, no SPED/ECD declarou apenas R$
7.818,04.
A fiscalização apontou, dentre outros aspectos, que a Recorrente mesmo com
referida movimentação financeira de R$ 305.362.055,68, na DACON declarou como receita bruta o
valor de R$ 116.411.402,36.
A decisão embargada ressaltou, assim como a DRJ e a fiscalização que a embargante
não forneceu informações sobre a movimentação financeira mesmo após ter sido devidamente
intimada.
Portanto, é cristalina a justificativa do RMF. Esse é o sentido da decisão embargada.
De fato, o acórdão não se afigura omisso sobre a questão trazida no Recurso
Voluntário, quanto à necessidade da apresentação de motivos na Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF).
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
17
Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações e
questionamentos da parte recorrente se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar
sua decisão, não sendo necessário especificar ainda mais a alegação do Recorrente/Embargante
de que seria supostamente nulo o lançamento em razão da autoridade fiscal obter informações
bancárias mediante Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), sem
apontar os motivos que justificariam a indispensabilidade dos dados bancários para a realização
da ação fiscal, conforme previsto no Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
Reconhecemos que o referido Decreto n° 3.724/2001, estabeleceu procedimentos
para o acesso às informações financeiras dos contribuintes, assim dispostos com a redação vigente
na época do lançamento fiscal:
“Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo de
AuditorFiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
(...)
Art. 3o Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
VII previstas
no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
(...)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta de
expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratarse de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.”
Logo, se o contribuinte não fornece as informações requeridas pela fiscalização
tributária a respeito de sua movimentação financeira, utilizando-se de quaisquer meios ilegítimos,
esta situação, por si só, já caracteriza a hipótese de exame indispensável, conforme disposto no
Decreto no 3.724/2001, conferindo ao titular da unidade fiscal o poder de requisitar os extratos
diretamente aos bancos.
Fl. 6386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.206 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720057/2017-45
18
No caso os motivos são diversos, especialmente ao fato da incoerência nos
cruzamentos das informações constantes nas obrigações instrumentais, somadas a ausência de
resposta do contribuinte sobre essas inconsistências e sobre o pedido de apresentação de dados
bancários.
Embora o Embargante/Recorrente não considere tais expressões como suficientes
para convalidar a necessidade das informações requisitadas às instituições financeiras, a verdade
material que consta dos autos impõe conclusão divergente.
E ainda, constou expressamente na decisão embargada que o
Contribuinte/Embargante não teve qualquer prejuízo no seu direito ao contraditório e ampla
defesa, muito menos houve qualquer dano ao seu sigilo bancário, porquanto oportunizado vários
momentos para justificar os depósitos realizados em suas contas correntes, bem como não teve
qualquer dado divulgado fora destes autos.
Compartilho do entendimento no sentido de que não há nulidade no uso de
Requisição de Informação Financeira RMF se não há prejuízo a quem a declaração de nulidade
aproveitaria.
Portanto, a decisão embargada tratou das supostas nulidades e se manifestou sobre
todos os pontos que deveria se manifestar, não foi contraditória e não apresentou erros a serem
corrigidos via Embargos Declaratórios.
Entendo que não seria pertinente a Embargante insistir, em sede de embargos
declaratórios, para que fosse julgado novamente o que já foi julgado pelo DRJ e pela Turma
Ordinária do CARF.
Conforme é cediço, o objetivo dos embargos declaratórios é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, não se prestando a corrigir eventual decisão incorreta. Os
embargos de declaratórios não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.
Nesse sentido, não se vislumbro no presente recurso o requisito necessário para
que haja a complementação no julgamento, pois não há na decisão guerreada falta de
manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou
de direito), que deveria ter sido abordado.
Se o aresto embargado se baseou em premissa equivocada poderá ser reformado
por ocasião da análise de eventual recurso especial, caso efetivamente verificada a incorreção.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos
Declaratórios.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 6387
DF CARF MF
Original